Tribunal: TJMT
Processo: 1030420-35.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1030420-35.2018.8.11.0041
RECORRENTE: LUSMARA ANTONIA SANCHES
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LUSMARA ANTONIA SANCHES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 88216478):
“APELAÇÃO — PRETENSÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA — TRANSCURSO DE TEMPO SUPERIOR A CINCO (5) ANOS — PRESCRIÇÃO — OCORRÊNCIA.
Pretensão contra a Fazenda prescreve em cinco (5) anos a contar da efetiva lesão ao direito reclamado.
Recurso provido.” (TJMT, NU n. 1030420-35.2018.8.11.0041, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 104614486.
Alega afronta aos artigos 4o e 9o, ambos do Decreto no 20.910/1932, ao fundamento de que “(...) não há que se falar no transcurso do lapso temporal para a contagem do prazo prescricional durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
Ainda, assevera a existência de dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 105759989) e recorrente beneficiária da justiça gratuita (id. 105548980).
Contrarrazões em id. 108712979.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
No caso, o cerne da controvérsia recursal reside na alegação de violação aos artigos 4o e 9o, ambos do Decreto no 20.910/1932, ao fundamento de que não há que se falar em transcurso do lapso temporal durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
O Acórdão impugnado consignou que:
“(...)
Requereu no processo administrativo no 113888/2013, em 11 de março de 2013, a conversão em pecúnia das verbas (Id. 66529479). O pedido foi deferido, na data de 19 de dezembro de 2014, contudo em razão da ausência de dotação orçamentária não foi realizado o pagamento (Id. 66529496, fls. 3 e Id. 66529497, fls. 2). O processo foi arquivado e posteriormente a servidora requereu o desarquivamento e novamente o pagamento (Id. 66529966).
(...)
Assim, ao apresentar processo administrativo interrompeu o prazo de prescrição que posteriormente voltaria a correr pela metade, segundo artigo 9o, do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que preceitua que “a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”.
O verbete no 383 da Súmula da jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal é do seguinte teor:
A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.
Daí decorrente, a prescrição foi interrompida em 11 de março de 2013, data do protocolo do pedido administrativo, e voltou a correr pela metade a contar de 16 de abril de 2015, última decisão no processo administrativo. Logo, a prescrição operaria em 16 de outubro de 2017, dois (2) anos e seis (meses), metade de cinco (5) anos, a contar do último ato administrativo. A inicial foi distribuída em 13 de setembro de 2018.
[...] A propósito, o reconhecimento do direito pela Administração apenas interrompe o prazo prescricional, que recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932.
No mesmo sentido, dispõe a Súmula 383/STF:
A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.
Na espécie, considerando que o lustro prescricional iniciou-se em dezembro de 1992 e tendo em vista que a referida causa interruptiva ocorreu na primeira metade do prazo prescricional, em maio de 1993, deve incidir o entendimento sufragado na Súmula 383/STF, que resguarda o prazo mínimo de cinco anos para a recorrente buscar os valores de correção monetária na via judicial, pelo que o termo final do prazo prescricional deve ser fixado em dezembro de 1997.
Logo, a ação ajuizada somente em 7.1.1998 encontra-se fulminada pela prescrição. [...]. (Trecho do voto do Relator: STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 827147/SP, Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de novembro de 2016).
Desse modo, não resta dúvida de que operou a prescrição.” (id. 88216478)
Partindo dessas premissas, verifica-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), mas tão somente a correta aplicação dos dispositivos, com a devida revaloração dos fatos, não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça